Tribunal: TJSP
Processo: 1001212-43.2019.8.26.0238
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Apelação – Mandado de Segurança – Transferência de propriedade de veículo automotor – Empresa revendedora de automóveis – Pretensão de impedir que a autoridade coatora exija a expedição de novos certificados de registro em nome da impetrante, como requisito para transferência de seus veículos para os clientes – Descabimento – O RENAVE (Registro Nacional de Veículos em Estoque), previsto na

Ementa:
Apelação – Mandado de Segurança – Transferência de propriedade de veículo automotor – Empresa revendedora de automóveis – Pretensão de impedir que a autoridade coatora exija a expedição de novos certificados de registro em nome da impetrante, como requisito para transferência de seus veículos para os clientes – Descabimento – O RENAVE (Registro Nacional de Veículos em Estoque), previsto na Resolução Contran 678/17, tem por finalidade criar uma base nacional informatizada de registro de veículos em estoque, que contemple uma sistemática para comunicação, viabilizando a escrituração eletrônica dos livros de registro de movimento de entrada e saída de veículos - Ocorre que, não havendo a efetiva funcionalidade e implantação do referido sistema por parte do Denatran, a transferência de veículos deve observar o quanto disposto no art. 123, I, §1o, CTB – Ausência do alegado direito líquido e certo – Precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça - Sentença denegatória da segurança mantida - Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000638876
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001212-43.2019.8.26.0238, da Comarca de Ibiúna, em que é apelante ESTRELA
VEÍCULOS LTDA ME, é apelado DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO -
DETRAN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente sem voto), OSCILD DE LIMA JÚNIOR E AFONSO FARO JR..
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
MARCELO L THEODÓSIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1001212-43.2019.8.26.0238 IBIÚNA VOTO No 18029 (WC)
2/7
11a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1001212-43.2019.8.26.0238
Apelante: Estrela Veículos Ltda ME
Apelado: Departamento Estadual de Trânsito - Detran
Interessado: 300a Ciretran do Município de Ibiúna/SP
Comarca: Ibiúna
Voto no 18029
Apelação – Mandado de Segurança – Transferência de
propriedade de veículo automotor – Empresa revendedora de
automóveis – Pretensão de impedir que a autoridade coatora
exija a expedição de novos certificados de registro em nome da
impetrante, como requisito para transferência de seus veículos
para os clientes – Descabimento – O RENAVE (Registro
Nacional de Veículos em Estoque), previsto na Resolução
Contran 678/17, tem por finalidade criar uma base nacional
informatizada de registro de veículos em estoque, que
contemple uma sistemática para comunicação, viabilizando a
escrituração eletrônica dos livros de registro de movimento de
entrada e saída de veículos - Ocorre que, não havendo a efetiva
funcionalidade e implantação do referido sistema por parte do
Denatran, a transferência de veículos deve observar o quanto
disposto no art. 123, I, §1o, CTB – Ausência do alegado direito
líquido e certo – Precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça -
Sentença denegatória da segurança mantida - Recurso
improvido.
Trata-se de mandado de segurança com pedido liminar
impetrado por ESTRELA VEÍCULOS LTDA contra ato do DIRETOR DA
CIRCUNSCRIÇÃO REGIONAL DE TRÂNSITO DA 300a CIRETRAN DO MUNICÍPIO
DE IBIÚNA/SP, alegando, em síntese, ser revendedora de veículos estabelecida na
cidade de Ibiúna. Esclarece que, ao adquirir veículo para revenda, encontra-se
obrigada pela DETRAN e CIRETRAN local a registrar o veículo em seu nome, até que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1001212-43.2019.8.26.0238 IBIÚNA VOTO No 18029 (WC)
3/7
seja revendido para o consumidor final. Aduz que tal exigência, em se tratando de
empresas de comercialização de veículos, contraria o artigo 330 do CTB,
regulamentado pelo CONTRAN ao editar a Resolução 678/2017, que instituiu
RENAVE, destinado a viabilizar a escrituração de veículos, desobrigando a
transferência de veículos em estoque para sua titularidade, regulamentando-se a
emissão de notas fiscais (de entrada e de saída) e respectivos contratos de venda e
compra, necessários para a transferência dos veículos diretamente ao nome
comprador/consumidor. Requereu que a autoridade impetrada se abstenha de exigir a
emissão do CRV quando da entrada do veículo em seus estoques.
A liminar foi indeferida (fls. 83).
Informações às fls. 98/120, sustentando ausência de ato
ilegal e abusivo, na medida em que não houve implantação efetiva pelo DENATRAN,
com informatização dos dados e funcionalidades necessárias, dado que justifica, por
ora, a recomendação prevista pelo art. 123, I, §1o, do Código de Transito Brasileiro.

Manifestação do Ministério Público às fls. 123/124,
declinando do interesse no feito.
A r. sentença às fls. 126/128 denegou a segurança.
Custas pelo impetrante. Sem condenação em honorários.
Recurso de apelação às fls. 130/135, buscando a
reforma do julgado e reiterando, em suma, as alegações da exordial.
Contrarrazões (fls. 145/148).
É O RELATÓRIO.
O recurso não comporta provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1001212-43.2019.8.26.0238 IBIÚNA VOTO No 18029 (WC)
4/7
De fato, não logrou o impetrante comprovar a existência
do alegado direito líquido e certo a justificar a interposição do referido mandamus.
Segundo os ensinamentos de Hely Lopes Meirelles,
“direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado
na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras
palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir
expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua
aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não
estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda
indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por
outros meios judiciais. (...) Por se exigir situações e fatos comprovados de plano é
que não há instrução probatória no mandado de segurança. Há, apenas, uma dilação
para informações do impetrado sobre as alegações e provas oferecidas pelo
impetrante, com subseqüente manifestação do Ministério Público sobre a pretensão
do postulante. Fixada a lide nestes termos, advirá a sentença considerando
unicamente o direito e os fatos comprovados com a inicial e informações. (...) Vê-se,
portanto, que o objeto normal do mandado de segurança é o ato administrativo
específico” (Mandado de Segurança, 30a ed., São Paulo, Malheiros, p. 38/39 e 41).
Outrossim, de acordo com André Ramos Tavares,
“questão de primeira ordem em sede de mandado de segurança, e diretamente
conectada à distintividade dessa ação, é a da prova. Trata-se, aqui, como já ficou
afirmado anteriormente, de uma das grandes particularidades do instituto, e que o tem
tornado, ao longo História, uma ação de rito célere. Por força da determinação
constitucional de que se trate de direito líquido e certo, conforme já foi amplamente
desenvolvido acima, não se admite dilação probatória em sede de mandado de
segurança. Vedam-se, por força constitucional, (i) a juntada de documentos após o
ajuizamento da ação e (ii) o protesto pela produção de provas durante o curso do
processo (v.g, audiência para oitiva de testemunhas). O autor da ação deverá estar
muito atento para esta particularidade do mandado de segurança. Em determinadas
circunstâncias, pois, o uso da via especial do mandado de segurança, apesar do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1001212-43.2019.8.26.0238 IBIÚNA VOTO No 18029 (WC)
5/7
todas as suas facilidades, pode ser altamente desaconselhado, o que deve ser
aferido, em cada caso, pelo patrocinador da causa” (Manual do Novo Mandado de
Segurança, Rio de Janeiro, Forense, p. 33/34).
Com efeito, pretende o impetrante impedir que a
autoridade coatora exija a expedição de novos certificados de registro em seu nome,
como requisito para transferência de seus veículos para os clientes.
Sem razão, contudo.
Isto porque o RENAVE (Registro Nacional de Veículos
em Estoque), previsto na Resolução Contran 678/17, tem por finalidade criar uma
base nacional informatizada de registro de veículos em estoque, que contemple uma
sistemática para comunicação, viabilizando a escrituração eletrônica dos livros de
registro de movimento de entrada e saída de veículos, conforme previsto no art. 330,
CTB.
Ocorre que, não havendo a efetiva funcionalidade e
implantação do referido sistema por parte do Denatran, a transferência de veículos
deve observar o quanto disposto no art. 123, I, §1o, CTB.
Importante destacar que a dilação do prazo para a
implementação do RENAVE não confere ao impetrante a opção de simplesmente
deixar de registrar o veículo em seu nome quando o adquire para revenda, antes que
o referido sistema informatizado (RENAVE) ainda não esteja efetivamente
implementado.
Nesse
sentido,
confira-se
precedente
em
caso
semelhante deste Egrégio Tribunal de Justiça:
“MANDADO
DE
SEGURANÇA.
ATOS
ADMINISTRATIVOS. Revendedoras de veículos que não estão desobrigadas de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1001212-43.2019.8.26.0238 IBIÚNA VOTO No 18029 (WC)
6/7
observar o dever de registrar os automóveis que revenderão - Resolução
655/2017 do Contran que foi revogada pela Resolução 678 do mesmo órgão.
Sem a estruturação do Renave, os livros eletrônicos de entrada e saída de
automóveis não podem servir como sucedâneo do registro junto ao órgão de
trânsito. Irrelevância das diferenças de finalidades entre as aquisições que não
afastam o dever de manter hígido o registro de propriedade dos automóveis.
Norma quer estabelecer a coincidência entre quem efetivamente detém o bem,
no mundo dos fatos, e aquele que figura como titular do direito de propriedade
no registro mantido pelos órgãos de trânsito Inteligência das normas contidas
nos arts. 120, 123, I, e 134 do CTB. Portaria DETRAN n. 736/2010 que revogou a
Portaria1606/2005. Insubsistência da dispensa antes albergada pela Portaria
revogada.
Precedentes.
Recurso
improvido”.
(TJSP;
Apelação
1016641-68.2018.8.26.0114; Relator (a): José Luiz Gavião De Almeida; Órgão
Julgador: 3a Câmara de Direito Público; Data do Julgamento: 09/04/2019).
Ressalte-se,
por
oportuno,
que
a
finalidade
da
Resolução Contran 678/2017 não é afastar essa responsabilidade das revendedoras,
mas permitir a consolidação de um banco de dados dos veículos em estoque, de
modo que o registro da transação seja automático e não dependa do envio da
comunicação à autoridade de trânsito.
Diante
dessas
considerações,
irretorquível
o
entendimento exarado pelo juízo a quo, de que: “A questão relativa ao registro de
veículos por revendedoras era regido pela Portaria DETRAN n. 1.606/2005, que tinha
por objeto o art. 330 do Código de Transito e ordenava os atos no contexto de
manutenção de livros em papel, e não eletrônicos. A Lei Federal n. 13.154/2015
possibilitou que os livros fossem mantidos em meio eletrônico, dando ensejo à edição
da Resolução Contran n. 655/2017 e concepção do Renave (Registro Nacional de
Veículos em Estoque). Observo que a Resolução CONTRAN 678/2017, em linhas
gerais, estendeu o prazo para implementação. Desse modo, o alongamento na
implementação não confere a impetrante o direito de simplesmente deixar de registrar
o veículo em seu nome quando o adquire para revenda, sem que esteja

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1001212-43.2019.8.26.0238 IBIÚNA VOTO No 18029 (WC)
7/7
implementado o sistema informatizado (RENAVE)”. (fls. 127)
Significa dizer que, no caso em tela, inexiste direito
líquido e certo a ser amparado por meio do mandamus, de modo que a denegação da
ordem é medida que se impõe.
Consigne-se que, para fins de prequestionamento, estar
o julgado em consonância com os dispositivos legais e constitucionais mencionados
nas razões recursais.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
MARCELO L THEODÓSIO
Relator